Tribunal: TJDFT
Processo: 0707015-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707015-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: CARMEM LUCIA BARROS DE SOUSA D E C I S Ã O Malgrado a existência de pedido genérico nas razões do Agravo de Instrumento acerca da antecipação da tutela recursal, a parte Agravante não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida. Acrescente-se que não vislumbro o periculum in mora, uma vez que, diferente do alegado, não houve determinação de adiantamento dos honorários periciais pela parte Agravante (ID 33288819, fls. 207/208). O que há no processo é a advertência ao Perito no sentido de que o saldo que exceder os valores a serem pagos pelo TJDFT, em razão de o Autor ser beneficiário da gratuidade de justiça, poderão ser cobrados da parte sucumbente (ID 33288819, fl. 182). Nesse contexto, a definição sobre o valor a ser fixado poderá aguardar o julgamento do feito pelo Colegiado. Diante disso, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator